Tribunal: TJMT
Processo: 1017517-36.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017517-36.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA HELENA PEREIRA SILVA - CPF: 735.806.601-44 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso o custeio de cirurgia vitreorretiniana para a autora e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se caberia a suspensão do processo em virtude de IRDR pendente e do Tema 1.255 do STF.

(II) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou se deve se dar por equidade, nos termos do § 8º, à luz do Tema 1.313 do STJ;

(III) saber se a inclusão do pedido de danos morais justificaria o reconhecimento de litigância de má-fé e a incompetência absoluta do juízo, com possível remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública;

III. Razões de decidir

3.

A tese de suspensão em razão do IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 foi afastada, pois a matéria controvertida (honorários em ações de saúde) já foi solucionada pelo STJ no Tema 1.313, com efeito vinculante, o que afasta a necessidade de sobrestamento.

4. A preliminar de incompetência do juízo de origem foi rejeitada, uma vez que o valor corrigido da causa (R$ 96.698,84) supera o teto dos Juizados Especiais, sendo compatível com a complexidade do direito material e processual envolvido.

5. Não se constatou má-fé na formulação do pedido de indenização por danos morais, que se apresentou fundamentado e proporcional. Ausente indício de comportamento ardiloso ou temerário que justificasse sanção processual.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema repetitivo n. 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN), fixou entendimento vinculante de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa.

5. Considerando a complexidade moderada da causa, o zelo profissional, o tempo de tramitação e a relevância social do direito tutelado, os honorários foram arbitrados em R$ 2.900,96 (Dois mil, novecentos reais e noventa e seis centavos).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas de tratamento de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema n. 1.313/STJ.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), Relª Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria Helena Pereira Silva, determinou ao Estado de Mato Grosso o custeio da cirurgia Vitreoretininiana Faco+Vitrectomia Posterior, bem como condenou o ente público no pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (id. 273869902).

A Fazenda Pública Estadual recorre quanto à parte da sentença que a condena ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a matéria deve ser submetida a suspensão em razão da pendência de julgamento de Recurso Especial interposto contra no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde. Além disso, invoca o Tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que a competência é do Juizado Especializado da Fazenda Pública, onde não é cabível a condenação em honorários advocatícios na instância de origem, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, razão pela qual requer o seu afastamento. De forma subsidiária, pugna pelo reconhecimento da incompetência da Vara da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa ser de R$ 51.698,84, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Alega, ainda, que a Recorrida, para burlar essa competência, incluiu pedido de indenização por danos morais injustificável e em valor excessivo, o que configuraria abuso do direito processual (arts. 187 do CC e 80, III e V, do CPC).

Defende a inaplicabilidade da sistemática do art. 85, § 3º do CPC ao caso concreto, por entender que o direito à saúde e à vida possuem valor inestimável, sendo cabível a fixação equitativa prevista no § 8º do mesmo artigo.

Diante disso, requer, em preliminar, a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000; ou a retificação do valor da causa, diante da inclusão artificial e desproporcional de pedido de dano moral, sendo o valor efetivo inferior a 60 salários-mínimos (art. 292 do CPC).

Subsidiariamente, postula pela anulação da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente (art. 64, § 4º, do CPC) e o afastamento da condenação em honorários advocatícios, vedados no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 55 da Lei 9.099/95).

No mérito, pugna que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé à parte autora (art. 80, I e III, do CPC), pela tentativa de manipular a competência por meio da supervalorização do pedido (id. 273869903).

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A Recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 273869904).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuquetti, Procurador de Justiça, manifestou pela ausência de interesse na intervenção do feito
(id. 287393873).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o que relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que
determinou ao Estado de Mato Grosso custear a Recorrida o custeio da cirurgia Vitreoretininiana Faco+Vitrectomia Posterior, bem como condenou o ente público no pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (id. 273869902).

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso providencie, com urgência, a realização integral da cirurgia vitreorretiniana Faco + Vitrectomia Posterior, necessária ao tratamento oftalmológico de Maria Helena Pereira Silva, conforme prescrição médica, em unidade hospitalar adequada, inclusive na rede privada, caso inexistam vagas na rede pública, garantindo-se o fornecimento de todo o material, insumos e cuidados pós-operatórios indispensáveis à plena recuperação da visão, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00, em caso de descumprimento.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente o pedido,
in verbis
:

“[...]“
Ex positis
”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente
“VITREORETINIANA FACO + VITRECTOMIA POSTERIOR”.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 163205690,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso II do CPC.

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela
“necessidade de observância do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento”
(TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou R$ 51.698,84 (cinquenta e um mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme NOTAS FISCAIS de IDs. 165522810e 169375789, SOMADO ao pretendido valor do dano moral, nos termos art. 292, inciso V, do CPC.

Nesta esteira, nos termos do § 2º do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 96.698,84 (noventa e seis mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos).
[...]
”
Grifo original

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorre apenas quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, requerendo a suspensão do feito em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1.255 do STF.

No mérito, pugna pela retificação do valor da causa, que afirma ser de R$ 51.698,84, sustentando que houve inclusão de pedido de dano moral injustificável, com o intuito de burlar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que configuraria litigância de má-fé. De forma subsidiaria, a anulação da sentença em razão de reconhecimento da incompetência da Vara da Fazenda Pública.

Além disso, defende a fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por se tratar de demanda relativa ao direito à saúde, de valor inestimável.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. DA SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DO IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 - TJMT

A alegação de suspensão do feito, formulada com base no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, revela-se umbilicalmente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será oportunamente examinada no contexto da análise sobre o critério de fixação da verba honorária.

1.2. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada em razão do valor da causa e da alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência, formulada pelo Estado de Mato Grosso, apresenta-se de forma genérica, lastreada exclusivamente na crítica ao valor atribuído à causa.

Com efeito, ao compulsar os autos, constata-se que o valor da causa foi retificado na sentença para
R$ 96.698,84 (noventa e seis mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos)
, quantia que supera expressivamente o limite legal previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade na eleição do juízo competente.

Ademais, em ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução nº 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vedada a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 292, § 3º, e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI nº 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022.

(N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

2. DO MÉRITO

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença para que seja retificado o valor da causa, aplicada a litigância de má-fé e fixados os honorários por apreciação equitativa.

No caso em apreço, a sentença recorrida retificou o valor da causa para o montante de
R$ 96.698,84 (noventa e seis mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos)
e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de impugnação ao valor da causa, em razão da inclusão do pedido de indenização por danos morais, que teria sido formulado exclusivamente para majorar artificialmente o valor atribuído à demanda, com o intuito de afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e induzir o juízo em erro, configurando litigância de má-fé, a tese não prospera.

Com efeito, a demanda pleiteia a tutela de um direito fundamental — o acesso à saúde — diante de quadro clínico que exigia a realização urgente de procedimento oftalmológico especializado, sob pena de agravamento irreversível da visão da paciente.

Sabe-se que, em situações como esta, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a recusa ou omissão do ente público no fornecimento de tratamento médico necessário pode configurar violação à dignidade da pessoa humana, autorizando a postulação de compensação por danos morais, ainda que esta não venha a ser acolhida no mérito.

Ademais, a formulação do pedido de dano moral foi feita de forma expressa, fundamentada e proporcional, inclusive com valor compatível com a gravidade alegada (R$ 45.000,00), o que afasta qualquer presunção de má-fé ou intuito distorcido de manipulação do valor da causa.

A simples improcedência ou desacolhimento parcial do pedido de danos morais não transforma a pretensão em abusiva ou ardilosa, tampouco configura comportamento processual reprovável que mereça sanção.

Assim, não se constata nos autos qualquer indício de conduta temerária, desleal ou de má-fé por parte da autora ou de sua representação, razão pela qual afasta-se a alegação de litigância de má-fé com base na suposta manipulação do valor da causa.

De outro lado, assiste razão a insurgência contra o critério de arbitramento de honorários sucumbenciais.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ponderar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Portanto, não há mais que se falar em sobrestamento do feito quanto à verba honorária, porquanto a controvérsia já foi definitivamente solucionada pela Corte Superior.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda. Logo, não é caso de suspensão do feito, como pontuou o Recorrente, por conta do citado IRDR.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.900,96 (Dois mil e novecentos reais e noventa e seis centavos), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida exclusivamente no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, conforme art. 85, 8º, do CPC, no valor de
R$ 2.900,96 (Dois mil e novecentos reais e noventa e seis centavos),
mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025